Tribunal: TJMT
Processo: 1008650-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008650-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.091.996/0001-16 (APELADO), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA - CPF: 062.819.511-74 (APELANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA

APELAD
OS
:

PORTO SEGURO LOCADORA DE VE
Í
CULOS LTDA.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL
.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COBRANÇA DA DÍVIDA. REJEITADA. PEDIDOS QUE
NÃO ENVOLVEM
COBRANÇA DE VALORES.
MÉRITO
. INADIMPLEMENTO E MORA CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO
DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 343 DO CPC
.

POSSE
INDIRETA
E
ESBULHOS COMPROVADOS. R
ETORNO AO
STATUS QUO ANTE
.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de locação de veículo automotor e determinar a reintegração da parte autora na posse do bem, condenando o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i)
preliminar
de manutenção da gratuidade de justiça
em sede recursal
; (
ii
)
preliminar de
inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir; (
iii
) se é cabível, em contestação, pedido de revisão e anulação de cláusulas contratuais por excesso na cobrança
e se estão presentes ou não os requisitos para a reintegração da posse da apelada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantida a gratuidade de justiça por ausência de prova suficiente de alteração da condição econômica do apelante, nos termos do art. 99, §3o, do CPC
.

4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, por estar o pedido corretamente fundado em ação possessória com pretensão de reintegração do bem em razão de inadimplemento contratual
.

5.
Pedidos de revisão
e nulidade de cláusulas contratuais não foram veiculados
por reconvenção, mas por pedido contraposto indevido, em afronta ao art. 343 do CPC. Ademais, eventual pedido revisional não descaracteriza a mora, conforme
enunciado da
Súmula
n.o 380 do
STJ.

6. Restando demonstrados a posse legítima da autora, o inadimplemento contratual e a notificação extrajudicial do réu,
está
caracterizado o esbulho possessório
e o direito da apelada
à reintegração de posse do veículo
, preenchendo
-se
os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

“A pretensão de revisão
e nulidade
de cláusulas contratuais deve ser deduzida por reconvenção, e não como pedido contraposto
em contestação
, nos termos do art. 343 do CPC.”

“A simples propositura de ação revisional ou alegação de cláusulas abusivas não afasta a mora nem descaracteriza o esbulho possessório em ação de reintegração de posse
de veículo
por inadimplemento de contrato de locação.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 5o, XXXV
,
da CF;
arts
. 99, §3o, 343
, II
e 561 do CPC
;
arts
. 1.200, 1.202,
1.196 e 1.197 do Código Civil

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 380/STJ
;
STJ, REsp 2.006.088/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/10/2022,
DJe
06/10/2022;

TJMT, N.U 0007280-20.2013.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 23/09/2020, DJE 30/09/2020;

TJ-MG - AC: 10216150079897002 Diamantina, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/02/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA
,

contra sentença
(ID

275112918
)

proferida
pelo
Juízo
da

10
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de
Reintegração
de Posse
c
om Pedido Liminar

e de Rescisão Contratual
movida
por

PORTO SEGURO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
,

julgou
procedente o pedido inicial, nestes termos:

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar, ajuizada por Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda, atual denominação
Mobitech
Locadora de Veículos Ltda., em desfavor de Ewerton Willian Araújo Lima, na qual afirma que,
na data de 18/08/2022, celebrou com a parte requerida o contrato de locação de veículo automotor
, no 000000000000016, referente ao veículo VW T-Cross 1.4
Highline
, placa: FNK7D21, de sua propriedade,
pelo prazo de 12 (doze) meses
, no qual acordaram que o requerido realizaria o pagamento de R$ 44.628,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais) em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas.

[...]

Com efeito, a parte autora comprovou sua posse anterior sobre o bem através do contrato de locação de veículo automotor
id. 112008169, regularmente firmado entre as partes em 18/08/2022. O contrato estabelecia a locação do veículo VW T-Cross 1.4
Highline
, placa FNK7D21,
pelo prazo de 12 meses, mediante o pagamento de parcelas mensais
.

O esbulho, por sua vez, caracterizou-se a partir do momento em que o réu, mesmo inadimplente, permaneceu na posse injusta do bem
. Conforme documentado nos autos, o requerido
deixou de efetuar os pagamentos a partir de 22/11/202
2, configurando quebra contratual que autoriza a retomada do bem.

Importante ressaltar que,
nos contratos de locação de bens móveis, o inadimplemento das parcelas ajustadas configura esbulho possessório
, legitimando o ajuizamento da ação de reintegração de posse. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pacífico:

[...]

No caso em análise, o próprio réu admite expressamente sua inadimplência em sede de contestação, limitando-se a questionar o quantum do débito
. Tal discussão, contudo, não tem pertinência com o objeto desta demanda possessória, que visa tão somente a reintegração de posse do veículo em favor da autora,
em razão do inadimplemento contratual
, e não a cobrança dos valores devidos.

Ademais, restou comprovado nos autos que a parte autora diligentemente notificou o réu extrajudicialmente acerca do inadimplemento
(id. 112008172), oportunizando a regularização da situação, sem que houvesse qualquer providência por parte do requerido.

A propriedade do bem está devidamente comprovada pela documentação acostada aos autos (CRLV em id. 112008171), assim como o inadimplemento que gerou a rescisão contratual, legitimando a retomada do bem pela parte autora, sendo a reintegração de posse medida que se impõe.

[...]

Posto isto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda, atual denominação
Mobitech
Locadora de Veículos Ltda., em desfavor de Ewerton Willian Araújo Lima,
para declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração da autora na posse do automóvel
marca T-Cross 1.4
Highline
, placa: FNK7D21 (id. 112008171), consequentemente confirmo a decisão de Id. 115724077.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento
) sobre o valor da condenação
, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
275112923
), o
apelante
suscita

a seguinte preliminar:

Manutenção da justiça gratuita

Ausência de interesse de
agir
:
inadequação da via

eleita quanto à cobrança de aluguel e perdas e danos

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

Excesso na cobrança e necessidade de revisão contratual
: anulação das cláusulas abusivas e redução proporcional das
multas e taxas

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

275112925
) nas quais rebate as alegações d
o recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
-
37645450
)
,
e preparo
não efetuado, uma vez que o apelante postulou pela manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da certidão
de ID
275445372
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
EWERTON WILLIAN ARAUJO LIMA

APELADOS:
PORTO SEGURO LOCADORA DE VE
Í
CULOS LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de
Reintegração
de Posse com Pedido Liminar
e de Rescisão Contratual movida pela apelada
,

julgou procedente o pedido inicial
para
declarar rescindido o contrato
de locação do veículo automotor
e determinar a reintegração da
recorrida
na posse do automóvel
, além de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e entendeu que todos os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente preenchidos, uma vez que a
autora demonstrou a posse legítima do veículo por meio do contrato de locação firmado entre as partes
;
o esbulho possessório caracterizado pela manutenção da posse injusta do bem mesmo após o inadimplemento contratual por parte do réu, bem como a perda da posse.

Destacou que o próprio requerido reconheceu o inadimplemento na contestação e que a autora notificou extrajudicialmente o réu para regularização da dívida, sem êxito.

Concluiu que, comprovada a inadimplência e a propriedade do bem, era devida a rescisão contratual e a reintegração da autora na posse do veículo, sendo incabível a discussão sobre o valor do débito no âmbito da demanda possessória.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte apelante.

Preliminares suscitadas pelo apelante

1.
Manutenção da justiça gratuita

O apelante sustenta que
a gratuidade já foi deferida em Primeira Instância e que continua e
m situação de hipossuficiência: está desempregado e recebe apenas seguro-desemprego.

Para comprova
ção, o apelante alega que juntou aos autos cópias
da CTPS digital, holerites e extrato do seguro-desemprego.

A apelada, por sua vez,
assevera que o recorrente
não comprovou a atual situação de hipossuficiência
, pois não apresentou cópias das declarações do Imposto de Renda e de
Extratos bancários ou de cartão de crédito atualizados
.

Sustenta que a cópia da CTPS está desatualizada e que a gratuidade
só é devid
a
a quem comprovar que não pode arcar com os custos do processo sem prejudicar a própria subsistência.

Pois bem
.
Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Ademais, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;”.

No caso em exame, c
onforme a certidão de ID.
275445372
, verifica-se que o apelante obteve os benefícios da gratuidade da justiça
mediante a sentença
e que juntou
aos autos comprovantes
de sua situação de desemprego, qual seja, o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
(ID.
275112903
), cópia do extrato do Seguro-Desemprego (ID.
275112904
)
, holerites anteriores e cópia da CTPS (ID.
275112901
)
.

Assevera-se, ademais, que do deferimento da gratuidade da justiça, na sentença objurgada, a parte apelada não recorreu.

Muito embora possa a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita
em contrarrazões
,
nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
,
o ônus de provar alteração na situação financeira do impugnado ou de que tem ele plenas condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, é do impugnante, mediante a juntada aos autos de documentos hábeis a justificar a revogação do benefício,

o que não ocorreu na hipótese.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento
, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de primeiro grau que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o do CPC/2015).

(N.U 0007280-20.2013.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020,
Publicado
no DJE 30/09/2020)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar de manutenção da gratuidade da justiça, em sede recursal, deve ser
acolhida
.

É como voto.

2.
Ausência de interesse de
agir: inadequação da via eleita quanto à cobrança de aluguel e perdas e danos

O apelante sustenta que a a
ção de reintegração de posse foi utilizada indevidamente para cobrar aluguéis e perdas e danos.

Sustenta que
a
via correta seria ação de cobrança ou rescisória, que permite ampla produção de provas.

Alega que a a
ção possessória não pode ser sucedânea de ação de cobrança.

A parte apelada, por sua vez,
aduz que a
via eleita é adequada, e não há ausência de interesse de agir.

Assevera que a
ação foi proposta para buscar a restituição da posse do veículo, não havendo pedidos de cobrança de valores.

Argumenta que a
menção ao valor do débito serviu apenas para caracterizar o esbulho possessório.

Destaca que a
sentença reconheceu expressamente que os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos (posse anterior, esbulho, perda da posse).

Ressalta que
jamais desvirtuou o objeto da ação para cobrança
e que n
ão há qualquer desvio de finalidade ou inadequação da via eleita.

Pois bem
. Ressai da petição inicial que a apelada
ajuizou a ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual, nestes termos:

[...]

3. DOS PEDIDOS

À vista de todo o exposto, e mais a documentação

anexa
a
presente, requer a Autora:

a. Com arrimo no artigo 300 do CPC, a
concessão na

TUTELA DE URGÊNCIA
, inaudita altera
pars
, a fim de
determinar a reintegração de posse

do bem acima descrito à Autora
, com a expedição do mandado classificado como

"URGENTE" possibilitando assim cumprimento pelo sr. Oficial de justiça.

b. Ato contínuo, que seja procedida a CITAÇÃO do

Requerido no endereço descrito na exordial a fim de que apresente defesa nos termos

da lei, sob pena de revelia, razão pela qual requer desde já a
expedição de Carta

Precatória ao endereço, possibilitando assim o integral cumprimento;

c. Seja ao final, a presente ação julgada totalmente

procedente,
com a consequente declaração da Rescisão Contratual do Contrato de

Locação firmado entre as partes, consolidação da posse do bem em poder da sua real
proprietária, além do pagamento de custas e honorários advocatícios
a serem arbitrados por Vossa Excelência;

[...] [grifo nosso]

Assim, sem razão o apelante,
primeiramente porque não há restrição legal à cumulação de pedidos de reintegração de posse
de veículo automotor com a
rescisão contratual e cobrança de valores, prevalecendo, assim, o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, previsto no
art. 5o,
XXXV, da CF/88
.

Ademais, verifica-se que a ação em exame não postula pela cobrança de valores, mas apenas pela reintegração de posse e rescisão contratual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE, COBRANÇA DE
ALUGUEIS
– LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS)
– PRELIMINAR –CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADA – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVADOS – PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada a produção de provas e não requestada qualquer ação probatória desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa.

“O contrato de locação de veículos e seus termos aditivos, amoldam-se ao que dispõe o inciso I do § 5o do art. 206 do CC/2002, para fins de aferir a prescrição da pretensão autoral na ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular .
(...) (TJ-MG - AC: 10000210983458001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Não demonstrada o inadimplemento de aluguéis de veículo, pagamento de impostos pelo locatário, crível a procedência da pretensão de cobrança de valores, assim como a devolução do bem
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035362-08.2021.8 .11.0041, Relator:
Sebastião Barbosa Farias
, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada pelo apelante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Excesso na cobrança e necessidade de revisão contratual: anulação das cláusulas abusivas e redução proporcional das
multas e taxas

O apelante
sustenta que
a
s penalidades contratuais aplicadas são abusivas e devem ser revisadas.

Assevera que a planilha de débitos, concernente à dívida do contrato de locação de veículo,
não apresenta clareza sobre os encargos.

Argumenta a existência de cláusulas abusivas concernentes aos seguintes encargos:

Juros moratórios: 1% ao mês.

Multa de 2%.

Multa rescisória de 50% sobre parcelas em atraso.

Taxa de administração de 20% sobre o valor de cada multa.

Sustenta que
cumpriu parte do contrato e que
tais penalidades
são excessivas e configuram enriquecimento sem causa
.

Alega que o
contrato deve ser revisto judicialmente por conter cláusulas abusivas e por haver desequilíbrio contratual.

A
ssim, postula pela reforma integral da sentença para
que se reconheça
o excesso na cobrança e
seja
determinada a revisão do contrato, com a anulação das cláusulas abusivas e a redução

proporcional das multas e taxas, a fim de que o valor cobrado reflita fielmente o montante

efetivamente inadimplido
.

A apelada, por sua vez, assevera que
o
contrato é válido
e
não há excesso ou abusividade nas cláusulas contratuais.

A
rgumenta que a
s alegações da parte apelante são genéricas e vagas, não apontando cláusulas específicas com fundamentação técnica.

Ressalta que o
contrato foi livremente pactuado, e o apelante teve ciência de todos os seus termos, assinando-o voluntariamente.

Destaca que o
apelante descumpriu as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente e mantendo a posse injustamente (esbulho).

Aponta c
ontradição nos argumentos do apelante
, uma vez que a
firma que não se pode discutir valores na ação possessória, mas, ao mesmo tempo, requer a revisão contratual.

Aduz que a
ação não comporta discussão sobre cláusulas ou revisão de valores, pois trata-se exclusivamente de ação de reintegração de posse com rescisão contratual.

Pois bem
.
Ressai da contestação apresentada pelo ora apelante, qu
e o recorrente não observou o devido processo legal, uma vez que deveria ter apresentado pedido reconvencional de revisão contratual
, mas fez meramente pedido contraposto para que fosse reconhecido o excesso de cobrança
com declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Ocorre que, o pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, "[...]
nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa
.
[...]” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/10/2022) [grifo nosso].

Assevera-se que não se trata de pedido contraposto para manutenção da posse
do réu
, ora apelante, admitida com fulcro no art. 556 do CPC, mas de pedido contraposto
para
revisão contratual com
anulação de
cláusulas abusivas
, que deve seguir, portanto, o procedimento comum.

Assim, a pretensão de revisão e anulação de cláusulas contratuais, por envolver matéria de natureza conexa e demandar instrução probatória ampla, deve ser veiculada por meio de reconvenção, observando-se o procedimento comum, e não como pedido contraposto em sede de contestação, conforme estabelece o
art. 343 do Código de Processo Civil
, in
verbis
:"

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu
propor reconvenção
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

[...] [grifo nosso]

A
corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE E ABERTURA DE CRÉDITO.
REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 343 DO CPC. ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “Não se pode formular, na contestação, pedido de rescisão ou revisão contratual, tendo em vista que o direito do autor só seria extinto ou modificado após a decretação da rescisão ou da revisão do contrato por sentença e, para tanto, seria necessária a realização de um pedido em reconvenção ou em ação autônoma”. (REsp n. 2 .000.288/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 27/10/2022).

(TJ-PR 00149643220238160014 Londrina, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)
[grifo nosso]

Ademais,
assevera-se
que
,mesmo se o apelante tivesse proposto ação revisional, não seria suficiente para descaracterizar a mora, nos termos da
Súmula n.o 380 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Súmula no 380/STJ:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe acaracterização da mora do autor
.[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL. NÃO DESCARACTE
RIZAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA. REVISÃO CONTRATUAL
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR DE 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE.

I-
Nos termos da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça: 'A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor'.

II- A ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse exige, para o seu desenvolvimento válido e regular, a constituição em mora do devedor, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito
.

III-
Uma vez recebida a notificação extrajudicial no endereço informado no contrato, acusado seu recebimento, ainda que por terceiros, resulta comprovada sua mora, o que ocorreu nos autos
. IV- Os juros remuneratórios não podem ser limitados em 12% ao ano,
conforme entendimento do STJ (Súmula 382 - STJ) e desta Corte. V- Não resta vislumbrada a onerosidade na taxa de juros remuneratórios, uma vez que esta foi fixada abaixo do valor almejado pela recorrente. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO– Apelação Cível(CPC): 02332273620128090006, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 29/03/2017, Anápolis - 6a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2017)[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO -TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - SÚMULA 380 DO STJ
- SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO NA FORMA ESTIPULADA NO CONTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Conforme disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
A mera afirmação de abusividade dos encargos não afasta, por si só, a constituição em mora do devedor (Súmula 380 do STJ)
- Não sendo comprovado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida, a manutenção da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência é medida que se impõe - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000221085970001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2023)[grifo nosso]

No presente caso, observa-se que o próprio apelante reconhece sua inadimplência na contestação, restringindo-se a discutir o valor do débito, sem, contudo, apresentar reconvenção.

Além disso, quanto à constituição em mora do devedor, verifica-se que
a apelada
promoveu, de forma diligente, a notificação extrajudicial do
recorrente
acerca do descumprimento contratual (id. 112008172), conferindo-lhe oportunidade para sanar a mora, a qual, entretanto, não foi aproveitada pelo requerido, que permaneceu inerte.

No que tange à posse, i
mportante ressaltar que,de acordo com o
art. 1.200 do Código Civil
, “
É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária
.”

O
art. 1.202 do Código Civil
, por sua vez,prevê que “
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
.”

Ademais, nos termos dos
arts
.1.196 e1.197 do Código Civil
,a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, conforme cita-se:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real,
não anula a indireta
, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.
[grifo nosso]

Assim, no caso em exame, a apelada, promissária vendedora, detém a posse indireta do
veículo
, uma vez que, rescindido o contrato de
locação pela inadimplência
, sua consequência lógica
, em razão do esbulho,
é areintegração da parte autora, ora apelada, na posse do
bem
,
nos termos do
art. 561 do CPC
,
pois

a causa que legitimava a permanência
do automóvel
, na posse do apelante,
deix
ou
de existir.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- CONTRATO DE ARRENDAMENTO -
PARCELAS EM ATRASO
- CONTRATO RESCINDIDO - REINTEGRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO BEM - DECISÃO MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS COM PARTES E OBJETOS DISTINTOS POR NÃO SER RECONHECIDA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ARRENDAMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OBJETOS DISTINTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO.

O não pagamento das prestações contratuais gera de pleno direito a mora do arrendatário e configura o esbulho possessório, ensejando ao proprietário o direito de ser reintegrado na posse do bem e receber o valor em atraso
. Impossível a reunião de feitos em que as partes são distintas, com objetos distintos, vez que não há prova de substituição de contrato de locação de prédio por arredamento de moveis e utensílios.

(N.U 0000346-81.2008.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2011,
Publicado
no DJE 29/03/2011) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESCAVADEIRA - LOCAÇÃO VERBAL
- PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL COMPROVADA -
INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS
- DESPESAS DO LOCATÁRIO COM REPAROS NO EQUIPAMENTO - DISCUSSÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO E DE SEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDOS. - Em ação de reintegração de posse de imóvel, compete ao autor provar a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil
- Estando comprovada a existência da locação do bem móvel, bem como o inadimplemento de aluguéis, configurada se encontra a existência da posse injusta por parte do locatário, bem como o esbulho após a tentativa do locador de reaver o bem
.

(TJ-MG - AC: 10216150079897002 Diamantina, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)
[grifo nosso]

LOCAÇÃO – Bens móveis – Inadimplemento contratual da locatária – Cláusula resolutiva expressa – Ação de reintegração de posse proposta pela locadora
– Decisão de primeiro grau que indefere o pedido liminar – Agravo interposto pela autora –
Notificação extrajudicial acerca do descumprimento da cláusula contratual que enseja a resolução de pleno direito do contrato, com pedido de restituição imediata dos bens locados
– Intenção de devolução dos bens não verificada – Esbulho caracterizado – Conversão da posse justa em injusta pelo vício da precariedade –
Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil preenchidos
– Liminar deferida – Agravo provido

(TJ-SP - AI: 20415464020198260000 SP 2041546-40.2019.8.26.0000, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 08/04/2019, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro a
verba honorária sucumbencial
para 12% sobre o valor da condenação
, mantida a suspensão
da exigibilidade em razão o apelante ser beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025